Tribunal: TJMT
Processo: 0007923-30.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007923-30.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA MARINHO - CPF: 396.828.622-72 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA À NORMA LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.

De acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Assim, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos
, em face da sentença proferida nos autos da ação revisional ajuizada por
Raimundo Pereira Marinho
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente, para determinar a revisão dos contratos e reduzir os juros remuneratórios para a taxa média de mercado anual informada pelo BACEN para os meses das contratações, sendo, independentemente de capitalização, no limite de 30,99% para o contrato no 041250001795, 31,52 para o contrato no 041250002408, e 31,66% para o contrato no 041250002408. Afastou, ainda, a capitalização dos juros moratórios e fixou-os no limite de 12% ao ano, devendo a ré restituir qualquer quantia eventualmente cobrada além do percentual definido, de forma simples, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que no ato da celebração dos contratos, a apelada foi devidamente informada quanto as condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade.

Defende a inexistência de limitação legal para cobrança de juros pelas instituições financeiras, ao passo que o entendimento contido na sentença de que deverá ser readequada a taxa de juros para o percentual de 12% ao ano contrariou frontalmente o disposto na Súmula Vinculante 7.

Por fim, aduz a impossibilidade de restituição de valores, porquanto importará em enriquecimento indevido do apelado, além do que, o valor fixado a título de honorários advocatícios afigura-se demasiadamente alto.

O apelado apresentou as contrarrazões (ID. 26645994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação objetivando a revisão dos contratos formulados entre as partes, de empréstimo pessoal com desconto em folha, alegando abusividade das cláusulas, como juros remuneratórios além da taxa média de mercado, pugnando pela restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a maior, bem como a condenação da instituição financeira em danos morais.

O Magistrado Singular julgou
parcialmente procedente o pedido determinar a revisão dos contratos, limitando os juros remuneratórios de 22% (vinte e dois por cento) ao mês para a taxa média de mercado anual informada pelo BACEN para os meses das contratações, determinando a restituição na forma simples, do valor pago a maior pelo requerente, devidamente corrigidos com base no INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo. Afastou, ainda, a capitalização dos juros moratórios, fixando-os em 12% ao ano, e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta
que no ato da celebração dos contratos, a apelada foi devidamente informada quanto às condições impostas, assim como dos juros pactuados, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade, mesmo porque inexiste limitação legal para cobrança de juros pelas instituições financeiras, a teor do que estabelece a Súmula Vinculante no 7 do STF. Insurge-se, ainda, contra a restituição dos valores descontados, bem como em relação ao valor da condenação em honorários sucumbenciais.

Pois bem.
Com relação aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, de fato, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Na hipótese
,
observa-se que a taxa contratualmente fixada entre as partes, nas três hipóteses em discussão, foi de
22%
ao mês, o que implica em
264% ao ano
, encontrando-se, portanto, acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para os períodos das contratações, a saber,
30,99% em fevereiro de 2014 (contrato no 041250001795), 31,52% em julho de 2014 (contrato no 041250002408) e 31,66 em novembro de 2014 (contrato no 041250002408).

Desse modo, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira.

Quanto à limitação dos
juros moratórios
em 12% ao ano, ou 1% ao mês, também não merece reforma o decisum, porquanto, nos termos da Súmula 379/STJ:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”
.

No tocante a pretensão à repetição de indébito, em razão da cobrança de encargos ilegais e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, como bem pontuado pelo magistrado de piso.

Com relação à redução dos honorários advocatícios, de igual modo, não assiste razão à apelante.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Assim, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

In casu
, analisando as peculiaridades do caso, tem-se que o valor dos honorários arbitrados na sentença, qual seja, 10% sobre o valor da condenação, não se revela excessivo, não havendo, portanto, que se falar em redução.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020